Tribunal: STF
Processo: AI 723362
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DO INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PROCESSUAIS. 



    1. Cabe ao agravante fiscalizar a perfeita formação do instrumento, com a inclusão de todas as peças obrigatórias, de acordo com a legislação processual. Se não houve a apresentação de contrarrazões, cabia a ele diligenciar, no sentido de instruir o processo com certidão de inexistência da referida peça processual.



    2. Como acentuou o Ministro Sepúlveda Pertence no AI nº 590.839, DJ de 20/2/06, “(...) os benefícios alcançados pela utilização da informática no Poder Judiciário não pode desconsiderar o atendimento a determinadas exigências processuais que, longe de configurarem formalismo excessivo, constituem verdadeiras garantias às partes de serem tratadas com isonomia e imparcialidade”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.